Tribunal: TJPA
Processo: 0002958-38.2002.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002958-38.2002.8.14.0061

APELANTE: INSTITUTO DE MEDICINA INTERNA E MATERNO INFANTIL S/C LTDA - EPP

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A, CREMER S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 000295838.2002.8.14.0061

APELANTE: INSTITUTO DE MEDICINA INTERNA E MATERNO INFANTIL S/C LTDA – EPP

Advogados do(a) APELANTE: IVANA MARIA FONTELES CRUZ - PA4898-A, PAULO SERGIO FONTELES CRUZ - PA9587-A, ELIZABETH MENDES BIAGIONI DE MENEZES - PA9543-B

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A, CREMER S.A.

Advogados do(a) APELADO: SANDRA KHAFIF DAYAN - SP46000A, RAFAEL DE SOUZA LACERDA - SP300694-A
Advogado do(a) APELADO: ADELCIO SALVALAGIO - SC9585

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INÉPCIA DA EXORDIAL. DESNECESSIDADE DE PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO POR UNANIMIDADE.

1.

Apelante que pleiteia
indenização decorrente exclusivamente da inscrição indevida do seu nome no SERASA por conta de protesto de título já
quitado antes do ato, ou seja, os valores já haviam sido quitados antes da inscrição no cadastro de devedores.

2. Desnecessidade da parte autora, ora apelante, pedir em juízo a declaração de inexistência do débito já que o fato que resultou na inscrição indevida foi a cobrança, via protesto, de título já quitado.

3. Inépcia da inicial reformada
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por INSTITUTO DE MEDICINA INTERNA E MATERNO INFANTIL S/C LTDA – EPP nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MORAIS E MATERIAIS

ajuizada em desfavor de
BANCO DAYCOVAL S/A e CREMER S.A.,

contra sentença proferida que
julgou inepta a exordial.

Alega a autora, ora apelante, que adquiriu da apelada CREMER S/A, em 30/10/2001, vários materiais médicos e hospitalares no importe de R$923,79, com pagamento previsto para 27/11/2001, tendo efetuado a quitação dos referidos valores.

Afirma que meses depois, os sócios da requerente, na pretensão de adquirirem um veículo, foram surpreendidos com a informação de que o nome da apelante constava no SERASA e ao averiguar a origem dessa informação souberam da existência de um protesto, o que ocasionou situação constrangedora para a apelante e seus sócios proprietários.

Em vista desses fatos, a apelante requereu a condenação das apeladas ao pagamento de indenização por danos morais no importe de 300 (trezentos) salários-mínimos e, por danos materiais, na quantia de R$8.019,00.

Em contestação, o apelado BANCO DAYCOVAL S/A alegou, em preliminar, a ilegitimidade passiva ad causam, pois recebeu a duplicata da CREMER S/A em caução. Por este motivo, poderia cobrar o valor devido, pois não havia lhe sido informado pela CREMER S/A o pagamento efetuado pela apelante.

No mérito, sustenta que não pode ser responsabilizado pelo dano, uma vez que agiu no exercício regular de seu direito de cobrar o título e, também, porque não teve conhecimento do pagamento efetuado à CREMER S/A.

A apelada CREMER S/A, em sua defesa, também argui, preliminarmente, a ilegitimidade passiva ad causam, por não haver levado o título a protesto, uma vez que transferiu para o BANCO DAYCOVAL S/A, mediante endosso, o título protestado. No mérito, alega a inexistência de sua responsabilidade civil em razão de ter efetuado a transferência do título ao banco e porque o apelante, ao efetuar o pagamento do título de forma diversa do acordado, assumiu o risco, eis que não autorizou o pagamento do título através de depósito bancário, até porque o título foi transferido ao banco.

Sustenta ainda, inexistir sua responsabilidade, pois não promoveu a negativação do nome do autor no Serasa e que também houve culpa concorrente do autor no apontamento do protesto, pois foi ele notificado do ato e nada alegou, deixando que o protesto fosse efetivado. Alega também não ter o autor provado os danos supostamente sofridos. Por fim, assevera que o valor pleiteado foge aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

O juízo primevo julgou inepta a inicial por entender ser necessário para o reconhecimento do dano, seja ele moral ou material, que a parte autora, ora apelante, ingressasse também com pedido de declaração de inexistência do débito.

Assim, foi interposto recurso de apelação, no qual a parte apelante rechaça a inépcia da inicial e requer a modificação do julgado para condenar as empresas apeladas ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Em contrarrazões, as empresas pleiteiam o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Custas processuais devidamente recolhidas.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau que declarou inepta a exordial e extinguiu a ação.

Adianto desde já que assiste razão à apelante.

A sentença entendeu, equivocadamente, ser necessário que a parte requeresse em juízo a declaração de inexistência de débito, a fim de que os pedidos de indenização fossem julgados.

Ocorre, em verdade, que não há nenhuma necessidade ou obrigatoriedade da existência de pedido de declaração de inexistência de débito para que se apure a existência ou não dos alegados danos.

Como dito na exordial, a parte apelante pleiteia
indenização decorrente exclusivamente da inscrição indevida do seu nome no SERASA, por conta de protesto de título já
quitado antes do ato, ou seja, os valores já haviam sido quitados antes da inscrição no cadastro de devedores.

Ora, em nenhum momento a parte autora, ora apelante, alega a inexistência do débito como sendo o fato que resultou na inscrição indevida, mas sim que houve protesto de título já quitado.

Assim, não vislumbro, no caso, a necessidade de declaração de inexistência do débito, eis que o débito era válido, foi quitado e apenas a sua cobrança que seria indevida, conforme exposto na exordial.

Isto posto, imperiosa a reforma da decisão primeva, determinando a anulação da sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, com a consequente devolução dos autos ao juízo de origem para regular trâmite da demanda.

IV. PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
A APELAÇÃO PARA REFORMAR A SENTENÇA QUE JULGOU INEPTA A INICIAL DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR TRAMITAÇÃO.

É como voto.

Belém, 15/05/2023